Tribunal: TJMT
Processo: 1024428-46.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024428-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES - CPF: 879.047.055-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARDOSO PINTO - CPF: 346.215.218-10 (TERCEIRO INTERESSADO), OTP S.A. - CNPJ: 12.251.483/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE MEIRA LINS - CPF: 025.512.814-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA - CPF: 900.602.025-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LISBOA DE CARVALHO - CPF: 110.115.135-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE ACOLHE PARTE DA DEFESA APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PRINCIPAL, NOS AUTOS DA EXECUÇÃO, PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE MATERIAL DOS
SÓCIOS CORRESPONSÁVEIS, DETERMINA EXCLUSÃO DELES DO QUADRO DE CORRESPONSÁVEIS NA CDA E A EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PARTE DA DEFESA NÃO FOI ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
E NÃO FOI ARGUIDA NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISPOSITIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITA INTEGRALMENTE A DEFESA DO EXECUTADO – J
ULGAMENTO ULTRA PETITA – PRETENSÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL (PESSOA JURÍDICA) DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE MATERIAL DOS SÓCIOS (PESSOAS FÍSICAS) EM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS INSCRITOS NA CDA – PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTAS – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DECISÃO REFORMADA – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da congruência exige a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento extra e/ou ultra petita, a teor do que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Deve ser decotado o capítulo da decisão monocrática, que
rejeitou integralmente a defesa do executado, eis que as razões do agravo de instrumento oposta pela Fazenda Pública não se insurge com relação ao todo.

Nos termos do
art. 18 do CPC, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Não merece prosperar a pretensão da devedora principal (pessoa jurídica) de afastar a responsabilidade material dos sócios (pessoas físicas) em relação aos créditos inscritos na CDA, eis que trará qualquer benefício para o requerente, mas apenas para terceiros.

Quando os nomes dos sócios constam na CDA, a ilegitimidade passiva processual somente pode ser declarada, depois de afastada a responsabilidade dos sócios em relação a dívida inscrita no título executivo, argumento esse que somente pode ser pleiteado pelos próprios prejudicados, por se tratar de direito material.

Se a decisão que havia excluído os sócios corresponsáveis do polo passivo da execução foi reformada, deve ser afastado o honorário sucumbencial relativo a esse ponto da peça de defesa do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
,

contra decisão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento n.º
1024428-46.2023.8.11.0000

para reformar decisão preferida nos autos da
execução fiscal nº 1014233-10.2022.8.11.0041
, no sentido de:
01)
declarar a ilegitimidade da pessoa jurídica
ora recorrente e
devedora principal da
CDA
2022201839
, para

apresentar defesa
de direito alheio, relativo aos sócios corresponsáveis

HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO;
02)
rejeitar a exceção de apresentada nos autos de origem que ensejou a decisão ora recorrida;
03)
afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
04)
determinar o regular prosseguimento da
execução fiscal nº 1014233-10.2022.8.11.0041 em relação a todas as pessoas constante como devedor principal e

corresponsáveis na

CDA
2022201839, e indicadas
no polo passivo da ação por meio da inicial.

Aduz que, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, decidiu
“unicamente pela exclusão das pessoas físicas da CDA nº 2022201839 e do processo de execução”.

Sustenta que, o ESTADO DE MATO GROSSO pretendia com a interposição de agravo de instrumento, apenas a anulação da decisão proferida nos autos de origem, ou, alternativamente, a redução dos honorários arbitrados.

Argumenta que, o tópico
“ilegitimidade passiva dos sócios”
é somente uma das alegações feitas pela ora recorrente nos autos originários.

Assevera que, ao rejeitar integralmente os pedidos do executado, a decisão se tornou
ultra petita
, pois analisou pedidos não requeridos pela Fazenda Pública Estadual nas razões recursais do agravo de instrumento.

Assegurar que, os demais pedidos da peça de defesa da pessoa jurídica,
devedora principal, ainda não foram analisados pelo Juízo
a quo,
de modo que a rejeição pelo Juízo
ad quem
configuraria supressão de instância.

Assegura que, a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis pode ser suscitada pela pessoa jurídica por ser matéria de ordem pública.

Argui que, a dívida se encontra garantida e os sócios apontados não fazem mais parte do quadro societário da pessoa jurídica, motivo pelo qual, se mostra legitima a exclusão do polo passiva da demanda.

Pontua que, diante da declaração da ilegitimidade passiva dos sócios, é correta a condenação do Fisco Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pela retratação ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso para julgar improcedente o agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal nº 1014233-10.2022.8.11.0041, em desfavor de
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (devedor principal) e
HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO (
sócios corresponsáveis
)
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA
2022201839
.

A
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
em sua peça de defesa arguiu:
a)
incompetência do PROCON para fiscalizar a pessoa jurídica em questão;
b)
Inexistência de Infração às Leis Consumeristas;
c)
a ilegitimidade passiva material e processual dos
sócios corresponsáveis
HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO
.

O Juízo
a quo,
em decisão proferida no Id. 117561550 dos autos de origem,

acolheu o pedido da pessoa jurídica ora recorrente
para reconhecer determinar a exclusão dos sócios
HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO do quadro de
corresponsáveis da CDA e, por conseguinte, do polo passivo da demanda
e condenou a parte ora recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, o qual foi reduzido pela metade 5% (cinco por cento), nos termos do art. 90, § 4º do CPC.

Contra essa decisão o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo de instrumento, onde foi proferida a decisão monocrática que eu provimento ao recurso para:
01)
declarar a ilegitimidade da pessoa jurídica
devedora principal da
CDA
2022201839
, para

apresentar defesa
de direito alheio, relativo aos sócios corresponsáveis

HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO;
02)
rejeitar a defesa apresentada nos autos de origem que ensejou a decisão ora recorrida em relação a ilegitimidade passiva dos sócios;
03)
afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
04)
determinar o regular prosseguimento da
execução fiscal nº 1014233-10.2022.8.11.0041 em relação a todas as pessoas constante como devedor principal e

corresponsáveis na

CDA
2022201839, e indicadas
no polo passivo da ação por meio da inicial.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da decisão
Ultra Petita e
da Supressão de Instância

Argui a recorrente que a decisão ora recorrida, ao rejeitar, integralmente, a defesa apresentada pela
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
nos autos de origem, julgou além dos pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento e apreciou matéria que ainda não foi analisada pelo juízo
a quo,
o que configuraria decisão
Ultra Petita e
Supressão de Instância.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado deve decidir a lide observando os limites do que foi pedido na inicial, sendo vedado conceder mais do que foi pedido e/ou proferir decisão diversa do que foi pedido, conforme preveem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Frisa-se que quando o Magistrado aprecia matéria diversa da formulada nos autos, incorre em julgamento
extra petita,
já

o julgamento
ultra petita
ocorre quando o Juízo aprecia matéria além dos pedidos formulados nos autos.

Sobre o tema, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam:

“[...] Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita ),fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. [...].”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª Ed., São Paulo: Editora RT, p. 387.)

In casu,
pela leitura da peça de defesa apresentada pela
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
é possível observar as seguintes insurgências:
a)
incompetência do PROCON para fiscalizar a pessoa jurídica em questão;
b)
Inexistência de Infração às Leis Consumeristas;
c)
a ilegitimidade passiva dos
sócios corresponsáveis
HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO
.

Outrossim, pela análise das razões recursais do agravo de instrumento se constata que o Estado de Mato Grosso recorre apenas a respeito da declaração de ilegitimidade passiva dos sócios e da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com efeito, na decisão monocrática ora recorrida, ao constar no item 02 do dispositivo que a defesa apresentada nos autos de origem seria totalmente rejeita, se tronou decisão
ultra petita
, pois foi além dos pedidos formulados nas razões recursais.

Além disso, os temas apresentados pela recorrente, em sua peça de defesa, devem ser primeiramente analisados pelo Juízo
a quo,
sob pena de incorrer em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, deve ser reconhecida a nulidade e extirpado do decisum ponto que rejeitou integralmente a defesa oposta pela pessoa jurídica executada, ora recorrente, nos autos de origem.

Da legitimidade da pessoa jurídica devedora principal para arguir ilegitimidade passiva tributária dos sócios apontados como corresponsáveis

Argui a recorrente que, a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis pode ser suscitada pela pessoa jurídica devedora principal, uma vez que eles não fazem mais parte do quadro societário, a dívida já se encontra garantia e se tratar de matéria de ordem pública.

Sobre o assunto, insta consignar que, embora tenha sido arguido, nos autos de origem, a ilegitimidade passiva material dos sócios corresponsáveis (pessoas físicas) a defesa foi apresentada pela sociedade empresarial limitada (devedora principal), pessoas essas que possuem personalidade jurídica distintas.

Frisa-se que, o direito pleiteado na objeção não se trata de direito processual, eis que visa afastar a responsabilidade dos sócios em relação a dívida já inscrita na CDA, e não trará qualquer benefício para o devedor principal (pessoa jurídica), mas apenas para terceiros (sócios codevedores).

Ocorre que, o art. 18 do CPC, veda a possibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado na legislação, como cito:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Na hipótese, além da pessoa jurídica devedora principal ter apresentado defesa de direito material em favor de terceiro, o que é vedado, ela não demonstrou a existência de autorização legal para tanto.

Destarte, não se vislumbra legitimidade da pessoa jurídica para postular em nome próprio direito material dos seus sócios (responsabilidade pelo pagamento de dívida não-tributária), isso porque, conforme mencionado alhures, a personalidade jurídica deles não se confundem.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do STJ,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (destaquei) [...] 4. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC). 5.
A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
(REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). 6. "
Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da socieade
. 7. Acolhida a pretensão recursal, fica afastada a multa fixada com base no artigo 538 do CPC. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1317111/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DEUSO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso
,
o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
. 3.
Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.
4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento demérito””
(STJ - REsp: 1188151 AM 2010/0058567-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2012
)
g.n.

No mesmo sentido é o atendimento desta e. Corte e dos demais tribunais pátrios, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica”. (N.U 0009723-64.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA EMBARGANTE PARA PLEITEAR DIREITO DOS SÓCIOS - AFASTADA – [...] 1. Não assiste razão a preliminar arguida de Legitimidade Ativa, apesar dos sócios estarem descritos na CDA nº 20091955, estes não foram intimados para fazerem parte da ação, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil/1973 " Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei." [...]”.

(AI 838302 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014) [...]”. (TJMT - N.U 0006058-64.2010.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOME DE SÓCIOS INCLUÍDOS NA CDA – EMBARGOS OPOSTOS PELA PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE JURÍDICA PARA PROCEDER A DEFESA DOS SÓCIOS – ARTIGO 6º DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (artigo 6º do CPC), assim, é vedado a pessoa Jurídica promover a defesa dos sócios, cujos nomes estão incluídos na CDA”
. (N.U 0022594-92.2006.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015)

Com efeito, não se mostra possível afastar a responsabilidade material dos sócios corresponsáveis (pessoas físicas), indicados na CDA, por meio de defesa apresenta única e exclusivamente pela devedora principal (pessoa jurídica).

Outrossim, embora a
ilegitimidade passiva processual
seja matéria de ordem pública, na execução fiscal ela semente pode ser reconhecida de ofício se for incluído no polo passivo da demanda pessoas estranhas às descritas na CDA.

No caso dos autos, em que os nomes dos sócios constam na CDA, a ilegitimidade passiva processual somente pode declarada, para excluí-los do polo passivo da execução, depois de afastada a responsabilidade dos sócios em relação a dívida inscrita no título, argumento esse que somente pode ser pleiteado pelos próprios prejudicados, por se tratar de
direito material
.

Assim, deve ser mantida a decisão monocrática no ponto que declarou a ilegitimidade da pessoa jurídica devedora principal da CDA, no que tange ao pleito reativos à direito material dos sócios corresponsáveis.

Dos honorário sucumbenciais

Em sendo mantido os sócios corresponsáveis no polo passivo da demanda, e prosseguimento o feito executivo em relação a todas as pessoas apontadas na CDA, não há, por ora, que se falar em condenação, de nenhuma das partes, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Do Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARICIAL PROVIMENTO

ao agravo interno
, o que paço para extirpar do
decisum
no ponto que rejeitou integralmente a defesa apresentada pela ora recorrente, eis que não foi requerido nas razões do agravo de instrumento, bem como pelo fato de existir matérias que ainda não foram analisadas pelo Juízo
ad quem.

Deste modo o disposto da decisão que analisou o agravo de instrumento passará a vigorar da seguinte forma:

“Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
para reformar decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de:
01)
declarar a ilegitimidade da pessoa jurídica
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A
., devedora principal da
CDA
2022201839
, para

apresentar defesa
de direito material alheio, relativo a ausência de responsabilidade tributária dos sócios corresponsáveis

HELIO BOLEIRA SIEIRO GUIMARAES, MARCELO CARDOSO PINTO, PAULO DE MEIRA LINS, ADRIANO SA DE SEIXAS MAIA, ODEBRECHT TRANSPORT S.A, JACKSON LISBOA DE CARVALHO;
02)
rejeitar a defesa apresentada nos autos de origem em relação a ilegitimidade dos sócios corresponsáveis;
03)
afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais;
04)
determinar o regular prosseguimento da
execução fiscal nº 1014233-10.2022.8.11.0041 em relação a todas as pessoas constante como devedor principal e

corresponsáveis na

CDA
2022201839, e indicadas
no polo passivo da ação por meio da petição inicial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024